Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/1998. NÃO ADAPTADO. REGULAMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ESPONDILODISCOARTROSE CERVICAL DIFUSA. CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO. ARTROPLASTIA CERVICAL. COMPROVADA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os contratos antigos, celebrados antes da vigência da Lei 9.656/1998, a qual regulamentou os planos e seguros privados de assistência à saúde, não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, contudo, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional. Nesse sentido: ADI 1931, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-06-2018 PUBLIC 08-06-2018.
3. O Supremo Tribunal enfrentou a matéria novamente em sede de Repercussão Geral e ratificou o entendimento de que os contratos celebrados antes da vigência da Lei 9.656/1998 não são regidos por ela caso não adaptados ao seu regime (Tese firmada no Tema 123 da Repercussão Geral, Leading Case: RE 948634).
4. O plano de saúde, ao prever tratamento de determinada doença, não pode limitar a terapêutica a ser prescrita, (AgInt no REsp n. 1.958.572/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)
5. É abusiva, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a negativa de autorização e custeio do procedimento de artroplastia discal de coluna vertebral e de implante de disco cervical LDR modelo MOBI-C, pois comprovadamente imprescindíveis para o tratamento da autora, conforme constatado pelo médico assistente.
6. Recurso conhecido e não provido.